Tribunal: STF
Processo: Rcl 84931
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Damasceno, Rajão Sociedade de Advogados alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1000626-79.2019.5.02.0446, descumprido o decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625 e no RE 958.952 (Tema 725/RG).



    Narra que o órgão reclamado determinou o recolhimento de contribuições previdenciárias sobre parcelas indenizatórias fixadas em título executivo judicial fundado em orientação antagônica à firmada nos paradigmas apontados, segundo a qual é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, bem como que são válidas formas distintas de divisão de trabalho para além do contrato de trabalho.



    Alega a inexigibilidade do título executivo em questão, consoante preceituado nos arts. 525, § 12, e 535, § 5º, do CPC.



    Requer seja cassado o ato impugnado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao Juízo reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Discute-se sobre eventual violação às orientações firmadas na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725/RG).



    O título executivo na espécie é a decisão que homologou o acordo celebrado entre as partes, datada de 29.9.2021, proferida com o seguinte teor:



    HOMOLOGO o acordo Id b675482 para que surta seus regulares efeitos, sendo a última parcela em 16/10/2022.



    O presente acordo é realizado por mera liberalidade sem reconhecimento da relação de emprego, a título de indenização nos termos da lei civil.



    Ciência ao INSS, em cumprimento ao art. 832, parágrafo 4º da CLT.



    Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos.



    A(s) reclamada(s), desde já, fica(m) ciente(s) na forma do art. 880 da CLT, em caso de eventual e futura execução. 



    Custas pelo reclamante no importe de R$ 15.000,00, das quais fica isento.



    (Grifei)



    O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    De outra parte, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos de carga, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    No caso, a sentença exequenda apenas homologou acordo firmado entre as partes para a solução da controvérsia, de modo que não houve incursão no mérito a respeito da validade do contrato de associação firmado, não havendo estrita aderência entre a matéria ali disposta e o decidido nos precedentes suscitados.



    Por não ter havido incursão no mérito quanto à validade do contrato civil firmado entre as partes, não há estrita aderência temática entre o título judicial exequendo e o decidido na ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725/RG) e no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    Assim, o acórdão reclamado, ao manter hígido o título executivo judicial, bem como o regular andamento da execução trabalhista, não contrariou os entendimentos sufragados pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas indicados.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente